Tribunal: CARF
Processo: 11007.722115/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.722115/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.093 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2008, 2009, 2010
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
DESQUALIFICAÇÃO.
REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
Desqualificado o Certificado de Origem de uma importação por Ato
Declaratório da Administração, cabível a Revisão Aduaneira para cobrança dos
tributos eventualmente não recolhidos em função do tratamento preferencial
dele decorrente, bem como os demais acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Relatora que dava parcial provimento ao recurso,
para manter o lançamento, apenas, em relação à DI no 10/0740988-8. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 11-066.782 da 8a Turma da
DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a impugnação
apresentada pela contribuinte, aqui Recorrente, para afastar as diferenças de PIS/PASEP e da
COFINS exigidas no auto de infração, sub examine, na ocasião de importação de ‘tubarão
azul’, pela Recorrente, via DI nos 08/0245754-6, 09/1527631-8 e 10/0740988-8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.722115/2012-57
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até a decisão recorrida, colaciono o
relatório confeccionado pelo juízo a quo:
Trata-se de auto de infração lavrado por desqualificação do certificado de origem
do MERCOSUL, no valor de R$ 36.241,46.
Após tecer considerações acerca do ato de revisão aduaneira, da constituição da
empresa KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA, da legislação referente ao
procedimento de despacho aduaneiro e do Acordo de Complementação Econômica no
18 –ACE 18, a autoridade fiscal informa que a impugnante realizou três operações de
importação onde foi contemplada com um tratamento tarifário preferencial em função
da apresentação de Certificado de Origem do Mercosul.
Informa que, por meio do Ato Declaratório Executivo Coana no 05/2010, de 12 de
março de 2010, publicado no DOU de 15 de março de 2010, foi aberto o processo
aduaneiro de investigação de origem.
A investigação constatou que:
Os produtos não são elaborados integralmente no território de qualquer
um dos Estados-Partes;
A modificação da NCM ocorre apenas ao nível de subitem; e
O valor CIF do porto de destino ou CIF porto marítimo dos insumos de
terceiros países excede 40% do valor FOB das mercadorias de que se trate.
Afirma que, posteriormente, o Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010, de 30
de julho de 2010, publicado na pág. 22, Seção 1, do DOU de 02/08/2010, ao dispor
sobre o Encerramento de Processo Aduaneiro de Investigação de Origem da
mercadoria “tubarão azul”, desqualificou os Certificados de Origem apresentados
pela impugnante quando das operações de importação.
Informa que “Uma vez que as mercadorias em questão não se enquadram no
tratamento preferencial de que trata o XLIV PROTOCOLO ADICIONAL ao
ACE No 18, CAPITULO III, ARTICULO 3o, ficam elas sujeitas ao tratamento
tributário estabelecido para mercadoria originária de terceiro país. O crédito
tributário assim decorrente deve ser constituído em Auto de Infração, conforme
determina o parágrafo único do artigo 10 da IN SRF no 149/2002”.
Por fim, imputou, ao contribuinte, a diferença de tributos devida com seus
respectivos acréscimos legais.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, afirma que “O presente auto
de infração não merece prosperar, por falta de fundamento fático e jurídico, devendo ser
integralmente desconstituído”.
Afirma que cumpriu com todas as normas vigentes à época de cada fato gerador, ou
seja, de cada operação de importação.
“O benefício da redução da alíquota do Imposto de Importação de 10% para 0%,
amparado pela certificação de origem uruguaia da mercadoria importada, seguiu o que
determinava a legislação de regência, nos termos do Acordo de Complementação
Econômica no 18, que dispõe sobre o Regime de Origem Mercosul (ROM)”.
Informa que, a partir da abertura do processo investigativo de origem da
mercadoria “tubarão azul”, passou a recolher o Imposto de Importação em sua
alíquota normal.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Alega que, quando do encerramento do processo investigativo, já efetuava o
recolhimento do Imposto de Importação à alíquota de 10%.
“Assim, não há nos autos qualquer menção do Auditor Fiscal, que a impugnante, na
qualidade importador das mercadorias cuja origem fora desqualificada, tenha agido
com dolo ou má-fé, com o fito de obter vantagem tributária indevida, ou que tenha se
utilizado de abuso de forma ou abuso de direito e da simulação, que traduziriam
alguma forma de evasão de tributos”.
Alega que não há fundamentação legal que autorize a revisão de lançamento dos
tributos levada a efeito. Assevera que vários dos princípios que norteiam os atos da
administração pública foram ignorados.
No tocante ao princípio da legalidade, afirma que em nenhum momento o Regime
de Origem do Mercosul disciplina expressamente que, desqualificado a origem,
autorizada estará a Administração Tributária Nacional para exigir
retroativamente todos os tributos incidentes sobre as importações internadas com
certificados de origem desqualificados, mesmo que anteriores ao Ato Declaratório
de desqualificação.
Quanto ao princípio da Interpretação da Lei Tributária, afirma que a autoridade
fiscal “tenta fundamentar o seu ato, empregando a legislação aplicada à matéria,
além do previsto e disciplinado pelo ROM”.
“Neste ponto, a ROM não tem qualquer dispositivo que determina a cobrança
retroativa do Imposto de Importação, do contribuinte importador, que de boa-fé,
adquiriu os produtos do Uruguai, com certificados de origem, cuja comprovação de
regularidade, estava a cargo da própria Administração Aduaneira”.
Informa que o ROM prevê uma séria de outras sanções, todas elas de caráter
administrativo e direcionadas às entidades do país de origem.
Citando os arts. 3 e 4 do ADE Coana 13/2010, afirma que o Ato da Administração
Aduaneira terá efeitos somente ex-nunc.
Alega, ainda, que houve mudança de critério jurídico. Dessa forma, conforme o
art. 146 do CTN, estaria a administração impedida de revisar lançamentos de fatos
geradores anteriores à edição do ADE Coana 13/2010.
Afirma, ainda, que a “...a Administração Aduaneira ao proceder a cobrança retroativa
do Imposto de Importação da Impugnante, está violando o princípio da segurança
jurídica e da moralidade, todos previstos na Constituição Federal.”.
Citando o princípio da irretroatividade da lei tributária, afirma que o disposto no
ADE Coana 13/2010 não pode ser aplicado a fatos geradores ocorridos antes da
sua publicação.
“Em conclusão, se a lei tributária é irretroativa, da mesma forma serão as normas
complementares, que são expedidas em decorrência destas mesmas leis”.
Alega que, “A prevalecer o Auto de Infração ora impugnado, se estará configurado ato
de confisco, ressalte-se, vedado pela Constituição pátria..”.
Assevera que o caso concreto não comporta a revisão de lançamento realizado pelo
Auditor Fiscal, pois “..além da ausência de fundamento legal no direito material para
exigir o tributo decorrente das importações realizadas no âmbito do MERCOSUL, a
autorização para a revisão de lançamento está elencada taxativamente no artigo 149,
do CTN,..”.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

“Da análise dos incisos do artigo 149 do CTN, observamos que a situação sui generis,
criada pela Administração Aduaneira em face do Contribuinte Impugnante, não possui
enquadramento autorizador para a revisão do lançamento”.
Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer prova material de que a Impugnante
tenha de alguma forma utilizado os certificados de origem emitidos pelos órgãos
responsáveis do Uruguai com o fito de obter os benefícios fiscais de forma
indevida.
“Isto porque de fato, a Impugnante não tinha como verificar junto ao país exportador,
se este estava cumprindo com as regras previstas no ROM”. Afirma que tal obrigação é
da Administração Aduaneira, nos termos do que dispõe os artigos 18 a 44 da ROM.
Alega inconstitucionalidade na inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.
Clama pela improcedência da imputação da multa e juros de mora.
“Com os descabimento do lançamento de ofício efetuado, pelo Auditor Fiscal, contra a
Impugnante, referente ao Imposto de Importação, PIS e Cofins, descabida se mostra a
imposição de multa de ofício e juros de mora, uma vez que estes constituem acessórios
do tributo principal devendo, portanto, da mesma forma serem cancelados”.
Afirma que, caso se considerem devidos os juros de mora, estes só devem ser
contados a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010.
Por fim, pede:
Que seja dado integral provimento à impugnação, reconhecendo e declarando a
nulidade da autuação
A produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente a posterior
juntada de documentos, caso seja necessário.
É o que importa relatar.
A decisão recorrida restou vazada nos seguintes fundamentos (e-fls. 132/151):
Da Revisão Aduaneira
A análise de todos os aspectos referentes à cada operação comercial, seja de importação
ou exportação, além de criar excessivos entraves burocráticos, estaria em desacordo
com o já apresentado Pilar 1 do SAFE-Framework Standards.
Ou seja, este julgador entende não ser correta a interpretação no sentido de que a
conclusão do despacho aduaneiro, seja este parametrizado em qualquer canal, como um
ato homologatório no tocante a todos os aspectos atinentes a uma determinada operação
de importação/exportação.
.............................................................................................................................................
Conforme o art. 51, supratranscrito, o desembaraço aduaneiro configura-se, após a
conferência aduaneira, em uma mera disponibilização da mercadoria ao importador.
Não há quaisquer menções, sequer tangenciais, a uma eventual constituição de crédito
tributário, em quaisquer formas de lançamento. Não havendo lançamento, sequer deve-
se cogitar a homologação deste, tampouco uma eventual revisão.
No tocante à revisão do despacho aduaneiro, entretanto, tal procedimento é plenamente
aplicável, conforme o já exposto art. 54 do Decreto-Lei 37/66. A única exigência é que
seja respeitado o prazo qüinqüenal desde o registro da Declaração de Importação.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Em face dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que os procedimentos
administrativos realizados no curso do despacho de importação não têm efeito
homologatório e, portanto, naquele estágio ainda não se configura o lançamento
tributário. Assim, não há porque falar em impossibilidade jurídica de revisão,
tampouco em mudança de critério jurídico em relação a lançamento anterior, que
de fato é inexistente. Em outras palavras, o desembaraço aduaneiro não se
confunde com lançamento fiscal por homologação.
Em verdade, o lançamento por homologação apenas se concretiza, nos termos do
art. 150 e seu § 4o, no momento em que a autoridade aduaneira expressamente o
homologa ou queda inerte pelo prazo de cinco anos desde a ocorrência do fato
gerador.
Da Retroatividade do Lançamento
Tem-se que a ação fiscal a que se referem os autos tem por base matéria regulamentada
no artigo 503 do Decreto 4.543/2002, mantido no art. 563 do Decreto 6.759/2009, que
dispõe que para gozo de tratamento tributário favorecido em razão do país de origem,
deverá haver comprovação dessa origem.
.............................................................................................................................................
Para aplicação das alíquotas preferenciais, no âmbito do Mercosul, há que se comprovar
a origem das mercadorias. Dessa forma, o Regime de Origem Mercosul definiu que o
documento comprobatório da origem da mercadoria é o Certificado de Origem do
Mercosul, emitido pelas repartições oficiais ou organismos ou entidades por elas
credenciadas. Neste sentido o artigo 14, do Anexo, do 44° Protocolo Adicional ao ACE
n° 18, dispõe:
[omissis]
.............................................................................................................................................
No despacho de importação o Certificado de Origem deve ser apresentado juntamente
com os demais documentos instrutivos da Declaração de Importação, no modelo padrão
aprovado, conforme definido no artigo 3° da Instrução Normativa SRF no 149/2002:
[omissis]
Os procedimentos prevêem a edição de dois ADE pela Coana. O primeiro instaura os
procedimentos e sujeita as operações sob investigação e as posteriores à prestação de
garantias. Isso materializou-se no ADE Coana no 5, de 12 de março de 2010.
Após encerramento das investigações pertinentes, a IN no 149/2002 prevê a emissão
de novo ADE com base no relatório conclusivo do processo aduaneiro de
investigação de origem. Conforme o § 2o do artigo 19 da IN, “Publicado o ADE que
declarar o não cumprimento das normas de origem, as mercadorias idênticas
produzidas pelo produtor/exportador investigado receberão o tratamento tributário
aplicável às importações de mercadorias de terceiros países”.
Assim, no presente caso, o encerramento do processo de investigação de origem foi
consubstanciado no ADE Coana no 13/2010, nos seguintes termos:
[omissis]
.............................................................................................................................................
É fato incontroverso que a impugnante realizou importações, nos anos de 2008,
2009 e 2010, de produtos abarcados pelo ADE supratranscrito, submetendo-se à
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

alíquota de 0% para o Imposto de Importação em face da apresentação de
Certificados de Origem emitidos no Uruguai.
Desaparecendo o amparo do Certificado de Origem, as importações em tela são
tratadas como importações originárias de Estados não parte do ACE no 18 do
Mercosul, ou seja, são tributadas pelas alíquotas normais do Imposto de
Importação que no caso é de 10%.
Deste modo, as mercadorias objeto das DI analisadas no presente processo tiveram
os certificados de origem que as amparavam desqualificados por autoridade
aduaneira competente, o que ensejou a lavratura do Auto de infração ora em
análise.
Da Responsabilidade do Importador
Destarte, a responsabilidade do contribuinte é objetiva, sendo irrelevante, para o
Fisco, a existência do elemento volitivo na conduta do agente particular.
Da inconstitucionalidade referente a base de cálculo das contribuições
Com relação à alegada inconstitucionalidade referente à inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, é de se esclarecer
que já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. Essa
declaração, ainda que tenha sido proferida na sistemática de repercussão geral, prevista
no art. 543-B do Código de Processo Civil, Lei no 5.869/1973, introduzido pela Lei no
11.762/2008, não gera efeitos erga omnes automaticamente.
.............................................................................................................................................
Como se infere do Parecer da PGFN, ainda que tenha havido manifestação do Supremo
Tribunal Federal nos moldes como ocorrido, a vinculação dos Julgadores de primeira
instância depende da expedição de atos normativos que estabeleçam a nova
interpretação da Fazenda Nacional.
A Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 (DOU de 17/02/2014), dispondo
sobre as comunicações decorrentes de julgamento proferidos em controle concentrado
de constitucionalidade (STF) ou sob o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC – recursos
extraordinários com repercussão geral reconhecida (STF) e recursos especiais
repetitivos (STJ), estabeleceu o procedimento a ser adotado em casos como o corrente:
[omissis]
Na sequência foi emitida a Nota PGFN/CASTF n.o 1.254, de 17/10/2014, transcrita na
íntegra abaixo:
[omissis]
Por estas razões, em razão do acima determinado, há que se adotar apenas o valor
aduaneiro para o cálculo das contribuições PIS/Pasep-importação e Cofinsimportação.
Portanto, os lançamentos do presente processo de PIS/Pasepimportação e de
Cofins-importação, bem como seus acréscimos legais, são indevidos devendo ser
cancelados.
Da Multa e Juros de Mora
Ora, conforme já explanado, neste voto, em tópicos precedentes, este julgador entende
que o Auto de Infração é plenamente válido em seu mérito.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

No tocante ao argumento no sentido de que os Juros de Mora deveriam ser contados “..a
partir da publicação do Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010, ocorrido no
D.O.U em 02 de Agosto de 2010”, têm-se que o art. 161 do CTN dispõe que o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta.
.............................................................................................................................................
Conclusão
Ante o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, com
MANUTENÇÃO PARCIAL do crédito tributário lançado, devendo ser exonerados os
valores referentes às contribuições PIS/Pasep-Importação e Cofins/Importação, bem
como os acréscimos legais referentes a estas.
Irresignada, a Recorrente reitera as motivações postas em impugnação para
reformar a decisão recorrida e cancelar a autuação, agora, através de recurso voluntário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Da admissibilidade do recurso.
O recurso voluntário atende os requisitos necessários para o seu processamento e,
por isso, dele tomo conhecimento.

Os fatos e a delimitação da matéria.
Em apertada síntese, a Recorrente realizou importações de ‘tubarão azul em
postas’ (NCM no 0303.75.14), formalizadas nas DI nos 08/0245754-6, 09/1527631-8 e
10/0740988-8, procedentes do Uruguai (exportador Siete Mares), cuja alíquota do imposto de
importação foi reduzia a 0% em razão do Acordo de Complementação Econômica – ACE no 18.
Diante do benefício fiscal, houve aumento significativo de importações de origem
Uruguai, o que trouxe suspeitas pela fiscalização e consequente instauração de processo
aduaneiro de investigação de origem, a teor dos artigos 13 a 21 da IN RFB no 149/2002,
realizado por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana no 05 de 12 de março de 2010.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana no 13/2010 que encerrou o processo
de investigação, desqualificou os certificados de origem expedidos em 2008, 2009 e 2010,
uma vez que constatado pela fiscalização as seguintes irregularidades:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

• Os produtos não são elaborados integralmente no território de qualquer um dos
Estados-Partes;
• A modificação da NCM ocorre apenas ao nível do subitem; e
• O valor CIF porto de destino ou CIF porto marítimo dos insumos de terceiros países
excede 40% do valor FOB das mercadorias de que se trate.
Peço vênia para reproduzir integralmente o Ato Declaratório Executivo (ADE)
Coana no 13/2010:
Art. 1o. Fica encerrado, com base no Relatório Fiscal no 2010/02, de 30 de julho de
2010, o procedimento de investigação de origem da mercadoria “Tubarão azul (Prionace
glauca)”, códigos NCM 0303.75.13, 0303.75.14, 0303.75.19 e 0304.29.70, iniciado por
meio do ADE Coana no 2010/05, de 12 de março de 2010, tendo sido desqualificada a
origem para a mercadoria “Tubarão azul em postas”, códigos NCM 0303.75.13,
0303.75.14 e 0303.75.19, dos exportadores uruguaios Marplatense S.A, Pecoa S.A,
Siete Mares SRL, Oro Azul S. e Dalkan S.A, no que se refere a certificados de
origem que ampararam importações nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Art. 2o. Tendo sido comprovada, durante o procedimento de investigação mencionado
no art. 1o, a ligação entre os exportadores Dalkan S.A e Siete Mares SRL e as empresas
Tideman S.A. e Garditown S.A, respectivamente, fica também desqualificada a origem
para a mercadoria “Tubarão azul em postas”, código NCM 0303.75.14, exportado, nos
anos de 2009 e 2010, pelas empresas uruguaias Tideman S.A. e Garditown S.A.
Art. 3o. Fica suspensa a concessão de tratamento tarifário preferencial para novas
operações referentes às mesmas mercadorias, NCM 0303.75.13, 0303.75.14 e
0303.75.19, dos exportadores mencionados nos artigos 1o e 2o.
Art. 4o. Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Desqualificada a origem das mercadorias e a revisão das DI ́s, lavrou-se auto de
infração para lançamento dos tributos e diferenças tributárias, acréscimos legais e penalidades
inerentes sobre a importação.
Estar-se diante auto de infração decorrente de revisão aduaneira pós-
desqualificação de certificado de origem, em processo apartado. Nesse sentido, a meu ver, cabe
a este Colegiado apreciar os reflexos do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana no
13/2010, ao caso concreto.
Delimitados os contornos sob litígio, passo a examinar os pontos abordados pela
Recorrente na peça recursal.

Mérito do recurso.
1. Cumprimento de todas as condições de importação de origem
MERCOSUL.
A Recorrente reitera o cumprimento das obrigações principal e acessória,
especialmente as exigências previstas no Acordo de Complementação Econômica – ACE no 18 e,
ainda, afirma que iniciou o recolhimento do imposto de importação na alíquota de 10% a partir
da emissão do ADE Coana no 05 de 12 de março de 2010, bem como que inexiste na autuação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

qualquer informação a respeito de dolo ou má-fé por parte da Recorrente, que figurou como
importador.
Sobre os argumentos apresentados pela Recorrente, neste tópico há de ser
abordado o pagamento dos tributos nas importações das mercadorias ‘tubarão azul em postas’
(NCM no 0303.75.14), com a publicação do ADE Coana no 05 de 12 de março de 2010.
Isso porque em 06/05/2010 a Recorrente importou a referida mercadoria com o
registro da DI 10/0740988-8, que se deu posteriormente ao processo de processo aduaneiro de
investigação de origem, portanto, eventual quitação das parcelas tributárias incidentes no
momento importação, será apurada quando do cumprimento do presente acórdão.
Em relação ao argumento sobre dolo e má-fé, este será enfrentado a seguir.

2. Ausência de fundamentação legal para a revisão retroativa do
lançamento.
Neste tópico, os argumentos apresentados pela Recorrente envolvem os princípios
norteadores do direito, dispostos na Lei no 9.784/1999 e na Constituição Federal/88, com o
intuito de afastar o lançamento sobre fato gerador anterior à publicação do ADE Coana no
13/2010.
A partir deles defende a impossibilidade de o que chamarei de ‘retroatividade
maligna’, com fulcro na segurança jurídica. Cito trechos importantes da tese traçada:
b.) Violação ao Princípio da Legalidade:
As regras dos benefícios da redução tarifária, ou seja, da redução para 0% do Imposto
de Importação, estão todos previsto no citado Regime de Origem do Mercosul.
.............................................................................................................................................
No citado ROM, estabelece também os procedimentos inerentes a desqualificação da
Origem, que se inicia através do procedimento de investigação, conduzido dentro das
conformidades consoante ADE/Coana no 2010/05 de 12 de março de 2010 e que
culminou na DESQUALIFICAÇÃO, nos termos do ADE/Coana 13/2010 de 30 de
Junho de 2010.
Em nenhum momento, o ROM disciplina expressamente que, desqualificado a origem,
autorizada estará a Administração Tributária Nacional para exigir retroativamente todos
os tributos incidentes sobre as importações internadas com certificados de origem
desqualificados, mesmo que anteriores ao Ato Declaratório de DESQUALIFICAÇÃO
(ADE/Coana 13/2010).
Ora, não há embasamento legal para o ato de revisão de lançamento levado a efeito pelo
Auditor Fiscal, para exigir o Imposto de Importação de forma retroativa, mas sem
qualquer previsão legal, seja por meio de lei ordinária ou extravagante.

c.) Interpretação da Lei Tributária:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Neste ponto, a ROM, não tem qualquer dispositivo que determina a cobrança retroativa
do Imposto de Importação, do contribuinte importador, que de boa-fé, adquiriu os
produtos do Uruguai, com certificados de origem, cuja comprovação de regularidade,
estava a cargo da própria Administração Aduaneira.
O ROM, prevê uma séria de outras sanções consoantes aos artigo 45 a 474, todas elas de
caráter administrativos e direcionadas às entidades do país de origem.
.............................................................................................................................................
E ainda, o ADE/Coana 13/2010 de 30 de Junho de 2010, que DESQUALIFICOU a
origem uruguaia do “tubarão azul”, é taxativo quando aduz nos artigos 3o. e 4o. estar
suspensa a concessão do tratamento preferencial a partir da publicação do Ato,
conforme se reproduz abaixo na íntegra:
.............................................................................................................................................
Da leitura literal destes dispositivos, chegamos à conclusão de que, o Ato da
Administração Aduaneira, terá somente efeito ex-nunc, ou seja, alcançam fatos
posteriores a publicação do ato, ocorrido em 02 de Agosto de 2010.

d.) Impossibilidade da tributação retroativa (Art. 146 do CTN):
Ainda, na remota hipótese, de que possa haver alguma dúvida quanto a interpretação
literal do que dispõe o ROM ou o ADE/Coana 13/2010, e se admita a revisão dos
lançamentos retroativamente, conforme pretende a Administração Aduaneira,
representada pelos atos praticados pelo Auditor Fiscal, o nosso Sistema Jurídico
Tributário não admite a tributação retroativa.
É patente a absoluta ilegalidade da revisão retroativa do lançamento efetuado pela
Administração Aduaneira.
Isto porque, o Ato Declaratório Coana 13/2010 de 30/06/2010, não tem o condão de
autorizar a Receita Federal do Brasil, a revisar lançamentos de fatos geradores
anteriores a sua publicação, mormente, impedimento legal previsto no artigo 146 do
Código Tributário Nacional, que assim aduz:
[omissis]
Esta imposição legal, não observada pela Impugnada, não necessita de maiores
explicações, porém repise-se, em nova leitura: qualquer alteração introduzida de ofício
ou em decorrência de decisão administrativa nos critérios adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, só pode ser efetivada relativamente ao
mesmo contribuinte, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à introdução do
novo critério jurídico.
É um dispositivo fundado no princípio da segurança jurídica que decorre da
previsibilidade, isto é, o contribuinte sabe de antemão o que o fisco poderá́ fazer e não
fazer no exercício do lançamento tributário.
As normas complementares que integram a legislação tributária (arts. 96 e 100 do CTN)
em se tratando de normas relativas ao lançamento, sua eventual inovação só́ poderá́ ser
aplicada relativamente ao mesmo contribuinte a fatos geradores ocorridos
posteriormente à inovação. As situações consolidadas anteriormente à alteração dessas
normas complementares sobrevivem sem quaisquer modificações. É que a mudança de
critério jurídico para realização do lançamento equivale a modificação da norma
definidora do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

e.) Violação ao princípio da segurança jurídica:
Outro princípio ignorado pela Administração Aduaneira é o principio da segurança
jurídica, que vem exposto no artigo 5° inciso XXXVI 5, da Constituição Federal que
prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.

f.) Violação ao princípio da irretroatividade:
Mesmo que, por hipótese, fosse caso de edição de nova lei, esta seria ilegal pois violaria
os princípios constitucionais da segurança jurídica, e, também, o princípio da
irretroatividade em face da limitação ao poder de tributar, inserto no comando
constitucional do artigo 150, III, a, que aduz:
[omissis]
Como posto à vista, a Constituição Federal, objetivando a segurança jurídica, inseriu
lineamentos que limitam o poder de tributar, submetendo todo o ordenamento
infraconstitucional aos princípios balizadores. Dentre eles consagrou o princípio da
irretroatividade da lei. Foi o que citamos inicialmente acerca da vedação à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentados (artigo 150, III, “a”).
Feita a ressalva e compreendida a importância dos princípios basilares, impende
sobrelevar, o que dita o artigo 106, I, do Código Tributário Nacional:
[omissis]
Conclui-se da leitura, que a matéria de fundo versa sobre a extensão dos
efeitos do ato declaratório que desqualificou os certificados de importação.
Segundo à IN RFB no 149/2002, vigente à época dos fatos, o Certificado de
Origem emitido pelos Estados Partes deve atender as exigências disciplinadas no Regulamento
de Origem do MERCOSUL, sendo o documento hábil a certificar a origem das mercadorias
comercializadas (importadas/exportadas), já que necessário no tratamento tarifário preferencial
ou não preferencial.
Irregularidades no documento ensejarão na sua desqualificação, que nada mais é
que a sua reprovação quanto à comercialização de produtos entre os Estados-Partes do
MERCOSUL. São hipóteses de desqualificação de origem:
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela autoridade
aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial, quando ficar
comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser
originária de terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na
verificação física, conforme os elementos materiais juntados, bem assim quando:
I - contiver rasuras, correções, emendas ou campos não preenchidos, com exceção
daqueles reservados às observações e à identificação do consignatário;
II - tiver sido emitido anteriormente à data da respectiva fatura comercial ou após
sessenta dias da sua emissão; ou (Retificado (a) em 07/06/2002);
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

III - tiver sido firmado por entidade ou funcionário não autorizado.
Parágrafo único. Na hipótese de desqualificação do Certificado de Origem, a
importação ficará sujeita à aplicação do tratamento tributário estabelecido para
mercadoria originária de terceiro país, mediante a constituição do correspondente
crédito tributário em Auto de Infração.
Para tanto, faz-se necessária à instauração de processo próprio de investigação e
colheita de elementos materiais, a teor da mesma norma:
Art. 13. O processo aduaneiro de investigação de origem é o procedimento mediante o
qual a autoridade aduaneira verifica o cumprimento das regras de origem para
determinada mercadoria, quando houver suspeitas de irregularidade relacionada à
veracidade ou observância das disposições do Regime de Origem do Mercosul, visando
apurar ocorrências envolvendo o produtor ou o exportador da mercadoria importada.
Art. 14. Em caso de dúvida fundamentada sobre a autenticidade ou veracidade do
Certificado de Origem, o chefe da unidade local da SRF solicitará à Coana a requisição
de informações adicionais junto à autoridade competente do Estado-Parte exportador.
Parágrafo único. A Coana aguardará resposta ao pedido de informações pelo prazo de
quinze dias úteis, contado da data de recebimento da solicitação pela autoridade
competente do Estado-Parte exportador.
.............................................................................................................................................
Art. 16. A emissão do ADE previsto no artigo anterior representará o início do processo
aduaneiro de investigação de origem, sujeitando a operação sob investigação, quando
couber, e as importações subseqüentes de mercadorias idênticas do mesmo produtor à
prestação de garantia nos termos desta Instrução Normativa.
Interpretando os dispositivos transcritos com os fatos aqui ocorridos, entendo que
a instauração do processo pela fiscalização para apuração dos fatos seja em razão de suspeita de
violação do ACE no 18, seja quando do início dos trabalhos com o ADE Coana no 05/2010, se
deu de forma correta, porque está a autoridade aduaneira exercendo a sua função de controle
aduaneiro nas operações do comércio exterior.
Demais a mais, também, porque teria sido a empresa Recorrente cientificada do
ADE Coana no 05/2010, quando informa o recolhimento do imposto de importação na alíquota
de 10% a partir da publicação do ato, na sua peça recursal e, por isso, ainda posso concluir que
houve o atendimento do art. 16 IN RFB no 149/2002.
Não obstante, em estrita consonância com o procedimento tratado na citada
instrução, novo ato declaratório foi expedido, tombado sob o número 13/2010, agora, para dar
publicidade ao resultado da investigação (art. 19) e, constatadas irregularidades na origem da
mercadoria, então se resgata o tratamento tarifário sobre ela incidente, segundo o art. 20:
Art. 20. A investigação será dada por concluída com a desqualificação da origem e
conseqüente exclusão do tratamento tarifário preferencial, quando:
I - existirem elementos de prova suficientes para formar juízo da qualificação da origem
da mercadoria de modo diverso do que consta no Certificado de Origem;
II - a informação ou documentação requerida às autoridades competentes do Estado-
Parte exportador não for fornecida no prazo estipulado;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

III - a resposta não contiver elementos suficientes para comprovar a veracidade do
Certificado de Origem que ampara a importação da mercadoria sob investigação; ou
IV - os produtores ou fabricantes não concordarem com a realização de visita de
verificação.
Porém, a minha discordância no procedimento reside no alcance do ADE Coana
no 10/2010 a fatos ocorridos até a sua publicação.
Embora a revisão aduaneira regulada pelo Decreto no 6.759/2009, autorize a
autoridade fiscal a revisar as regularidades das Declarações de Importação e Exportação (leia-se
pagamento dos impostos, correções e sanções), respeitado o prazo decadencial, é claro, a
segurança jurídica deve ser preservada.
In casu, como já demonstrado, a revisão se deu a partir do ADE Coana no 10/2010
que desqualificou o certificado de origem dos produtos ‘tubarão azul em postas’ (NCM no
0303.75.14, desde as importações realizadas no ano de 2008, momento em que foram
restabelecidos os tributos incidentes na importação, até então objeto de benefício fiscal (ACE no
18).
Na importação feita pela Recorrente em 06/05/2010 a segurança jurídica foi
preservada, já que desde a abertura do processo de investigação os tributos foram integralmente
recolhidos, porque cientificada a Recorrente acerca da apuração da origem dos produtos,
segundo os dispositivos já reproduzidos e, também, de acordo com o ACE no 181.

1 Artigo 1.- O presente Regime define as normas de origem do MERCOSUL, as
disposições e as decisões administrativas a serem aplicadas pelos Estados Partes a fim de:
1) Qualificação e determinação do produto originário;
2) Emissão dos certificados de origem;
3) Verificação e Controle; e
4) Sanções por adulteração ou falsificação dos certificados de origem ou pelo não cumprimento dos processos de
verificação e controle.

Artigo 3.- Serão considerados originários:
Identificação do requisito no Certificado de Origem: (No do Protocolo
Adicional ao ACE No 18 que corresponda à presente Decisão) - CAPÍTULO III - ARTIGO 3o- INCISO a);
b) Os produtos elaborados integralmente no território de qualquer um dos Estados Partes quando em sua elaboração
forem utilizados, única e exclusivamente, materiais originários dos Estados Partes.
Identificação do requisito no Certificado de Origem: (No do Protocolo Adicional ao ACE No 18 que corresponda à
presente Decisão) - CAPÍTULO III-ARTIGO 3o- INCISO b);
c) Os produtos em cuja elaboração forem utilizados materiais não originários dos Estados Partes, quando resultantes
de um processo de transformação que lhes confira uma nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem
classificados em uma posição tarifária (primeiros quatro dígitos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL)
diferente da dos mencionados materiais.
Identificação do requisito no Certificado de Origem: (No do Protocolo Adicional ao ACE No 18 que corresponda à
presente Decisão) - CAPÍTULO III-ARTIGO 3o- INCISO c);
d) Nos casos em que o requisito estabelecido na letra c) não possa ser cumprido porque o processo de transformação
operado não implica mudança de posição tarifária (primeiros quatro dígitos da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL), será suficiente que o valor CIF porto de destino ou CIF porto marítimo dos insumos de terceiros
países não exceda 40%
do valor FOB das mercadorias de que se trate.
Na ponderação da determinação do valor CIF dos materiais não originários dos países sem litoral maritimo, será
considerado como porto de destino o primeiro porto maritimo ou fluvial localizado no território dos demais Estados
Partes por onde houver ingressado o produto ao MERCOSUL.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Assertiva corroborada pela Recorrente quando afirma:
A partir da abertura do processo investigativo de origem da mercadoria “tubarão azul”,
por meio da ADE/Coana no 2010/05 de 12 de março de 2010, a Impugnante procedeu ao
pagamento do Imposto de Importação em sua alíquota normal (10%), da referida
mercadoria importada do Uruguai.
Com o encerramento do processo investigativo e a promulgação do ADE/Coana
13/2010 de 30 de Junho de 2010, que DESQUALIFICOU a origem uruguaia do
“tubarão azul”, a Impugnante já efetuava o recolhimento do tributo II, desde a abertura
do processo investigativo (12/03/2010).
Todavia, até aquele momento, amparada pelo Certificado de Origem e cumpridos
os demais requisitos necessários, a Recorrente importou os mesmos produtos em 18/02/2008 e
04/11/2009, sem o pagamento do imposto de importação, porque sujeito a alíquota 0%,
acreditando atender a todas as exigências legais para a licitude do ato.
E a importação foi legal, já que não há nos autos qualquer elemento que
demonstre o cometimento de ato fraudulento ou doloso pela Recorrente, capaz de desqualificar o
Certificado de Origem por ela entregue, consoante disposto no art. 10 da IN RFB no 149/2002.
Ao contrário, sequer foi instaurado procedimento contra a Recorrente para
conferência de eventuais irregularidades nas importações efetivadas, tendo o sido o trabalho
aduaneiro oriundo de suspeitas da autoridade em face do exportador, dado o aumento de
importações de ‘tubarão azul’, beneficiado pelo tratamento tarifário preferencial ACE no 18.
Nesse desiderato, assiste razão a Recorrente quando suplica a conservação da
segurança jurídica e a irretroatividade do ADE Coana no 10/2010, à luz da legislação em vigor,
nas importações concretizadas nas DI nos 08/0245754-6, 09/1527631-8.
Isso porque o citado ato ao revogar o tratamento tarifário preferencial para as
importações realizadas entre 2008 e 2010, por irregularidades do exportador e, de conseguinte,
autorizar a revisão de todas as importações para a exigência dos tributos a elas inerentes, colide
com o princípio da retroatividade disposto no art. 106 do CTN, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.

Identificação do requisito no Certificado de Origem: (No do Protocolo Adicional ao ACE No 18 que corresponda à
presente Decisão) - CAPÍTULO III-ARTIGO 3o- INCISO d);
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Logo, retroagir os efeitos do ADE Coana no 10/2010 para restabelecer os tributos
vai de encontro com o art. 106 do CTN, já que estaríamos diante de uma retroatividade
prejudicial ao contribuinte de boa fé, aqui Recorrente.
Tal fato só traz incertezas ao contribuinte, aqui Recorrente, quando um dos
princípios basilares do direito é o da segurança jurídica. Nas palavras de Leandro Paulsen:
Pode-se afirmar: “O princípio da segurança jurídica demanda que o Direito seja
compreensível, confiável e calculável o que só ocorre quando o indivíduo conhece e
compreende o conteúdo do Direito, quando tem assegurados no presente os direitos que
conquistou no passado e quando pode razoavelmente calcular as consequência que serão
aplicadas no futuro relativamente aos atos que praticar no presente”.
A identificação dos diversos conteúdos normativos do princípio da segurança jurídica
orienta a sua aplicação. São eles:
 Certeza do direito (legalidade, irretroatividade, anterioridade);
 Intangibilidade das posições jurídicas consolidadas (proteção ao direito adquirido
e ao ato jurídico perfeito);
 Estabilidade das situações jurídicas (decadência, prescrição extintiva e
aquisitiva);
 Confiança no tráfego jurídico (cláusula geral da boa fé, teoria da aparência,
princípio da confiança);
 Devido processo legal (direito à ampla defesa inclusive no processo
administrativo, direito de acesso ao Judiciário e garantias específicas como o
mandado de segurança).
Todo o conteúdo normativo do princípio da segurança jurídica se projeta na matéria
tributária.
Nesse mesmo sentido decidiu a 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, no bojo do
processo no 11051.720142/2011-79 de 29/03/2017, em caso similar ao presente:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Trago ainda a ementa da decisão proferida pelo Judiciário nos autos da Apelação
no 5004926-31.2017.4.04.7101/RS, transitado em julgado em 06/2019, que trilha no mesmo
caminho:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. CERTIFICADO DE ORIGEM.
DESQUALIFICAÇÃO.
EFEITOS.
REVISÃO
ADUANEIRA.
BOA-FÉ
DO
IMPORTADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
1. O Certificado de Origem é o documento emitido pelas repartições oficiais ou por
outros organismos ou entidades por elas credenciados, a fim de comprovar a origem das
mercadorias objeto de importação entre os Países-Membros do Mercosul. A
desqualificação do documento implica, pois, negar a sua autenticidade, a partir da
conclusão de que ele não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser
originária de terceiro país ou por não corresponder àquela identificada na verificação
física.
2. Caso no qual, em procedimento de revisão aduaneira, foi constatado que as
mercadorias importadas pela parte autora amparavam-se em certificados de origem
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

desqualificados pela COANA; razão pela qual foi instaurado procedimento de revisão
aduaneira para lançamento de diferenças tributárias, encargos legais e penalidades
cabíveis.
3. Razoável o entendimento de ser desproporcional estender os efeitos da
desqualificação do certificado de origem para as importações realizadas de boa-fé,
quando a irregularidade posteriormente constatada decorre de fato involuntário
atribuível a terceiros, não caracterizando intenção do importador de prejudicar a atuação
das autoridades fazendárias.
4. Mantida anulação do auto de infração, tornando insubsistente o crédito tributário
então constituído. Apelação da União desprovida.
Portanto, em homenagem ao princípio da não surpresa, e com intuito de trazer
segurança jurídica e estabilidade na discussão em torno do ADE Coana no 13/2010 (art. 926 do
CPC2), afasto a conclusão da autoridade aduaneira nele esposada, para as importações
executadas pela Recorrente nos anos de 2008 e 2009, porquanto anteriores à sua ciência em
relação ao procedimento de investigação consubstanciado através do ADE Coana no 05/2010.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
termos do presente voto, para manter o lançamento referente apenas à DI no 10/0740988-8, nos
termos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

2 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento de reverter o
lançamento dos tributos incidentes sobre a importação procedida através das DIs nos 08/0245754-
6 e 09/1527631-8 por terem sido executadas pela Recorrente antes da ciência do procedimento
de investigação iniciado através do ADE Coana no 05/2010 e que resultou na desqualificação dos
certificados de origem através do ADE Coana no 13/2010.
Relevante destacar que os autos tratam do Regime de Origem do Mercosul,
instrumento criado no âmbito desse Bloco Econômico e regido tanto pela legislação comunitária
quanto pela legislação produzida originariamente no Brasil.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

O Regime de Origem do Mercosul é parte essencial da política de integração do
Bloco Econômico tendo em vista o objetivo de adotar um tratamento tributário preferencial
(alíquota 0% no imposto de importação) para os produtos que tiverem por origem quaisquer dos
países integrantes do Mercosul. Neste sentido, fica evidente a importância de se confirmar a
veracidade das informações prestadas pelo importador sobre a origem do produto importado. A
título de exemplo, não se pode conceder benefício para um bem produzido na China, mas que
tenha sido importado pela Argentina e, ato contínuo, revendido ao Brasil. Tal procedimento
desqualifica o objetivo da instauração do Bloco Econômico instituído para adotar um ambiente
comercial mais benéfico para seus integrantes.
O Regime de Origem é regido por dois ramos da legislação: 1) pelo Acordo de
Complementação Econômica no 18 e seus Protocolos Adicionais, disciplinado por Portaria MF e
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil; e 2) pelo Decreto-Lei no 37/66, regulamentado
pelo Decreto no 6.759/09. À época dos fatos, o referido regime estava regulado pelo 44o
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18, internalizado por meio do
Decreto no 5.455/05, que assim dispunha, no que interessa a esta discussão:
CAPÍTULO VI – Verificação e Controle
Artigo 18. Não obstante a apresentação de um certificado de origem nas condições
estabelecidas pelo presente Regime de Origem, a autoridade competente do Estado Parte
importador, poderá, em caso de dúvida fundamentada, requerer à autoridade competente
do Estado Parte exportador informação adicional com a finalidade de verificar a
autenticidade do certificado questionado e a veracidade da informação nele constante,
sem prejuízo da aplicação das correspondentes normas MERCOSUL e/ou das
respectivas legislações nacionais em matéria de ilícitos aduaneiros.
(...)
Artigo 21. Nos casos em que a informação solicitada ao amparo do Artigo 18 não for
fornecida no prazo estabelecido no Artigo 19 ou for insuficiente para esclarecer as
dúvidas sobre a origem da mercadoria, a autoridade competente do Estado Parte
importador poderá determinar abertura de investigação sobre o caso, dentro do prazo
total de 40 dias, contados a partir da solicitação de informação. Caso contrário, dever-
se-á liberar a garantia prevista no Artigo 18 em um prazo máximo de 30 dias.
Artigo 22. Uma vez iniciada a investigação, a autoridade competente do Estado Parte
importador não deterá os trâmites de novas importações referentes a mercadorias
idênticas do mesmo exportador ou produtor, podendo, no entanto, exigir a prestação de
garantia, em qualquer de suas modalidades, para preservar os interesses fiscais, como
condição prévia para o desembaraço aduaneiro dessas mercadorias.
(...)
Artigo 32. (...) Concluída a investigação com a desqualificação da origem da
mercadoria, executar-se-ão os tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse
importada de terceiros países e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa
MERCOSUL e/ou as correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
(...)
Artigo 34. Os procedimentos de controle e verificação de origem previstos no presente
Capítulo, poderão aplicar-se, inclusive, a mercadorias já nacionalizadas.
CAPÍTULO VII Sanções
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Artigo 45. Quando se comprovar que os certificados emitidos por uma entidade
autorizada não se ajustam às disposições contidas no presente Regime, ou a suas normas
complementares, ou se verificar a falsificação ou adulteração de certificados de origem,
o país recebedor das mercadorias amparadas por esses certificados poderá adotar as
sanções que estimar procedentes para preservar seu interesse fiscal ou econômico. (grifo
nosso)
Repare que o disposto no art. 34 acima reproduzido estabelece que autoridade
competente do Estado importador poderá denegar tratamento preferencial inclusive para as
importações referentes a mercadorias já nacionalizadas.
O voto da i. Relatora foi no sentido de que a declaração de desqualificação do
certificado de origem através do ADE Coana no 13/2010, quando da conclusão do procedimento
de investigação, somente se aplicaria a procedimentos posteriores a sua ciência, o que implicaria
a aceitação do certificado de origem antes da sua desqualificação, por respeito a segurança
jurídica e pelo princípio da não surpresa.
Com a devida vênia, discordo da i. Relatora tendo em vista que o país importador
pode iniciar investigação durante ou mesmo após o desembaraço aduaneiro, conforme artigos 32
e 34 acima reproduzidos. Comprovada a não adequação do certificado de origem, deve ser
desqualificado e exigido os tributos incidentes sobre as operações de importação por ele
acobertadas.
Destaque-se sobre a possibilidade de execução do controle e verificação da
origem, inclusive para as mercadorias desembaraçadas, tendo em vista que os procedimentos
fiscais precisam analisar o processo produtivo e/ou dos insumos utilizados na fabricação do bem
importado, do seu cultivo/criação, quando se trata de produto agropecuário ou, ainda, da sua
forma de extração em momento posterior a sua importação.
Relevante ainda destacar que a investigação somente se inicia e termina com a
edição de atos declaratórios pela Receita Federal do Brasil, e o ato declaratório de encerramento
torna público o resultado da investigação, conforme relatório pormenorizado do que se apurou, e
define o alcance das restrições, tal qual ocorreu no ADE no 13/2010, abaixo reproduzido.
Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010
Art. 1o Fica encerrado, com base no Relatório Fiscal no 2010/02, de 30 de julho de 2010,
o procedimento de investigação de origem da mercadoria "Tubarão azul (Prionace
glauca)", códigos NCM 0303.75.13, 0303.75.14, 0303.75.19 e 0304.29.70, iniciado por
meio do ADE Coana no 2010/05, de 12 de março de 2010, tendo sido desqualificada a
origem para a mercadoria "Tubarão azul em postas", códigos NCM 0303.75.13,
0303.75.14 e 0303.75.19, dos exportadores uruguaios Marplatense S.A, Pecoa S.A, Siete
Mares SRL, Oro Azul S. e Dalkan S.A, no que se refere a certificados de origem que
ampararam importações nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Art. 2o Tendo sido comprovada, durante o procedimento de investigação mencionado no
art. 1o, a ligação entre os exportadores Dalkan S.A e Siete Mares SRL e as empresas
Tideman S.A. e Garditown S.A, respectivamente, fica também desqualificada a origem
para a mercadoria "Tubarão azul em postas", código NCM 0303.75.14, exportado, nos
anos de 2009 e 2010, pelas empresas uruguaias Tideman S.A. e Garditown S.A.
Art. 3o Fica suspensa a concessão de tratamento tarifário preferencial para novas
operações referentes às mesmas mercadorias, NCM 0303.75.13, 0303.75.14 e
0303.75.19, dos exportadores mencionados nos artigos 1o e 2o. (grifo nosso)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Portanto, o procedimento que desqualificou a origem atestou que a mercadoria
não é originária do local declarado pela interessada e, via de consequência, não poderia ter
recebido tratamento tarifário preferencial ao qual nunca o fez jus. Neste caso, inevitavelmente a
investigação, e a sua conclusão, devem valer não só da decisão para o futuro, como também é
necessário retroagir para tornar sem efeito o tratamento tributário favorecido. Com isso, as
importações de tubarão azul deveriam ter sido desembaraçadas com alíquota normal, conforme
as classificações fiscais informadas no ADE, bem como para os exportadores nele indicados.
Importante ressaltar que os certificados não foram revogados por motivo de
conveniência ou oportunidade, mas tornados sem efeito por comprovação de vício insanável em
sua constituição.
Além das disposições previstas no ACE no 18, o Decreto-Lei no 37/66 e o
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) respaldam os procedimentos adotados pela
fiscalização conforme as seguintes disposições normativas:
Decreto-Lei no 37/66
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Decreto no 6.759/09
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Portanto, correta a decisão de primeira instância que confirmou o procedimento
adotado pela fiscalização ao efetuar o lançamento dos tributos devidos nas Declarações de
Importação nos 08/0245754-6 e 09/1527631-8 cujos certificados de origem foram
desqualificados.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.093 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.722115/2012-57

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital